Tribunal: TJDFT
Processo: 0008726-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008726-32.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ROSA HELENA LORETO CARVALHEIRA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. BANCO DO BRASIL. RECONHECIDA. SENTENÇA CITRA PETITA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO OCORRENTE. SENTENÇA INTEGRALIZADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESP 1.313.736/RS. REPETITIVO. PREVISÃO NO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL. ESTUDO ATUARIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES 1. A peça inicial contém causa de pedir e pedido, não havendo descompasso lógico entre os fatos narrados e a conclusão. Também não há pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si, não se podendo reputar inepta, pois, a inicial, quando esta não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. A ré já havia apontado inépcia da petição inicial na contestação, não havendo que se falar em inovação recursal. Preliminar de Inovação Recursal afastada. 3. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando a pretensão deduzida nos autos além de não encontrar vedação expressa no ordenamento jurídico possui amparo na jurisprudência pátria. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. 4. No caso dos autos a autora requereu a condenação do Banco do Brasil de maneira independente da condenação da outra ré, não havendo que se falar em solidariedade conforme pontuado pela sentença. Assim, configurada legitimidade passiva ad causam da instituição bancária. Preliminar de legitimidade do Banco do Brasil acolhida. 5. A sentença proferida não analisou o pedido de preservação do salário de participação a partir de 10/2006. Preliminar de nulidade de sentença acolhida. Sentença citra petita integralizada. Art. 1.010, §3o, III do CPC. 4. Inexistem as obscuridades apontadas, não havendo que se falar em nulidade da sentença por este motivo. Preliminar de obscuridade da sentença afastada. 5. Sentença citra petita por não ter analisado o pedido da parte de aplicação do termo inicial dos juros de mora a partir da notificação extrajudicial. Preliminar acolhida. Sentença integralizada. Art. 1.010, §3o, III do CPC. PREJUDICIAL 6. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. 7. No tocante ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos apontado para revisão contratual entendo que não se aplica ao caso em análise tendo em vista que a autora, ora apelada, busca o cumprimento do contrato previdenciário para que seja aplicado o regulamento do plano de benefícios vigentes à época de sua aposentadoria e não anulação desse contrato como demonstrado na jurisprudência apresentada pela apelante. Prejudicial de prescrição e decadência afastada. MÉRITO 8. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 9. No caso dos autos a demanda foi ajuizada antes do julgamento do repetitivo e o Regulamento do Plano de Benefícios1 da PREVI é incisivo ao dispor que a base de cálculo para o recolhimento das contribuições, tanto do participante em atividade como do ente patrocinador do plano, são as verbas remuneratórias percebidas pelo empregado em função do contrato de trabalho, havendo, portanto, previsão regulamentar da incidência das horas extras. 10. Havendo determinação do STJ no sentido de realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente, não há que se falar em preservação do salário de participação de 10/2006. Sentença integralizada. 11. Ante a necessidade de realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, não há que se falar em enriquecimento ilícito ou qualquer tipo de prejuízo para a ré. 12. Conforme preceitua Regulamento da PREVI, os benefícios BER e BET possuem como parâmetro de cálculo o salário de participação, logo deve ocorrer o recálculo em razão do implemento das horas extras e seus reflexos, devendo a autora receber as eventuais diferenças pecuniárias, observada a necessidade de cálculos atuariais. Precedentes. 13. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 13.1. Considerando que a complementação do benefício só ocorrerá porque o presente processo encontra-se nas hipóteses de excepcionalidade estabelecida no recurso repetitivo, e após a devida contribuição, somente após a prolação de decisão judicial determinando o pagamento da complementação é que se pode considerar a mora da ré. 14. Manifesta a necessidade de a instituição bancária recolher as contribuições incidentes sobre as diferenças de benefícios devidos à autora. 15. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §2o do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado. 15.1. Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda ou a parte sucumbente, que nesse caso corresponde à ré apelante. 16. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC. 17. Apelações conhecidas. Preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse e inovação recursal rejeitadas. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença integralizada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, apelações parcialmente providas. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em breve síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição integral da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática lançada no Resp 1906739, da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028